Tribunal: TJMT
Processo: 1019112-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019112-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (AGRAVANTE), DARLEI DA COSTA RIBEIRO - CPF: 329.021.821-04 (AGRAVADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEMANDA QUE SE ARRASTA DESDE O ANO DE 2007 – CELEBRAÇÃO DE VÁRIOS ACORDOS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESCUMPRIMENTO REITERADO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – ADJUDICAÇÃO DEFERIDA - PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO – BEM DE FAMÍLIA - INVIABILIDADE – GARANTIA HIPOTECÁRIA - VEDAÇÃO LEGAL À DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
. 1.
Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais. (STJ - Quarta Turma - REsp 1559348/DF - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 05/08/2019). 2. Somente o credor hipotecário detém legitimidade para se opor à penhora dos bens imóveis a ele hipotecados e não o contrário, não possuindo a agravante, nesse particular, interesse processual.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Compra e Venda
”, já em fase de
cumprimento de sentença
(Proc. no 3212-79.2007.8.11.0041 – Código 271948), ajuizada contra a agravante por DARLEI DA COSTA RIBEIRO, entre outras providências, deferiu o pedido de adjudicação do imóvel apartamento no 301 do Edifício Verdes Matas, dado em garantia ao acordo celebrado entre os litigantes, que foi descumprido pela agravante, e ordenou a intimação da agravada para que, no prazo de 10 dias, se manifestasse sobre a “
estimativa de avaliação feita pela parte exequente do apartamento 1.301 do Edifício Verdes Matas
”, advertindo de que, se discordante do valor

estimado, “
deverá fornecer os meios necessários para a avaliação do imóvel
” e a intimação do Banco do Brasil, credor hipotecário, para se manifestar no prazo de 05 dias (cf. fls. 06/07 ID 28386594).

A agravante sustenta que o imóvel objeto de adjudicação cuida-se da residência do seu sócio minoritário Diogo Rocha, estando protegido pela exceção legal de bens impenhoráveis, por se tratar de bem de família; defende que ambos os imóveis foram dados em garantia hipotecária ao Banco do Brasil S.A., e que o credor hipotecário discordou da penhora de ambos os imóveis hipotecados, enfatizando que o Banco/credor move contra ela ação de execução (Número Único 12478-07.2018.8.11.0041 – 1a Vara Especializada em Direito Bancário) e invocando o disposto no art. 905 do CPC, defende a preferência do credor hipotecário em relação ao crédito de titularidade do agravado, ademais, o valor dos imóveis não é suficiente sequer para liquidar o débito hipotecário no valor de R$ 9 milhões, não se admitindo a adjudicação e a penhora nessa hipótese.

Aduz que não há matrícula individual para ambos os imóveis, de modo que eles ainda integram o empreendimento construído pela agravante, existindo apenas a “
matrícula mãe de todo o terreno onde foi construído o edifício
” (cf. fls. 15, ID 28386587), pois, não foi expedido o “Habite-se”, o que impossibilita a adjudicação e a penhora, pretendendo a substituição dos bens penhorados, hipótese que se amolda ao caso nos termos do art. 848, IV, e 808, parágrafo único, ambos do CPC.

Pede, pois, o provimento do agravo, para que, reformada a decisão, seja “
afastar as penhoras e adjudicação deferidas nas unidades imobiliárias 101 e 1301 do Edifício Verdes Matas, cuja matricula mãe é 68.806 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, determinando assim a substituição dos bens penhorados pelo imóvel matricula 72.818 do 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande
”, ou, ao menos que seja afastada a adjudicação do apartamento no 101 do Edifício Verdes Matas (cf. fls. 19 ID 28386587).

A decisão de ID 28782490, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 33338486 e 33357495, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É a suma.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A hipótese dos autos é de ação de execução que se arrasta desde o ano de 2007, na qual os litigantes, por mais de uma vez, celebraram acordo para o adimplemento da obrigação, mas, em todas as tentativas de composição amigável houve o descumprimento pela parte devedora/executada/agravante; no último acordo, a agravante ofereceu em garantia o apartamento n.o 101, localizado no Condomínio Verdes Matas, nesta capital, contudo, descumpriu novamente os termos avençados, resultando no prosseguimento da execução.

Na sequência, o imóvel foi avaliado em R$ 349 mil reais havendo concordância apenas do credor/agravado, e por isto, a MMa. Juíza determinou a realização de perícia especializada às expensas da parte dissonante que deixou o prazo transcorrer
in albis
sem efetuar o pagamento dos honorários periciais, apenas requereu nova avaliação “a ser feita pelo Oficial de Justiça”, pleito, contudo indeferido.

O exequente/agravado requereu então a adjudicação do imóvel, sendo proferida a decisão agravada sob os seguintes fundamentos:

“Tendo em vista que a parte exequente requereu a adjudicação do imóvel penhorado e avaliado por inúmeras vezes e
a parte executada se manifestou nos autos após estes pedidos, inclusive pretendendo a substituição do imóvel por outro, o que foi indeferido por decisão transitada em julgado
, defiro o pedido de adjudicação do apartamento 101 do Edifício Verdes Matas, penhorado à fl.951, objeto da matrícula 68.806 do Segundo Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, avaliado por R$ 349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais).”

Com relação ao apartamento 1.301,
expeça-se mandado de avaliação, consignando que as chaves, segundo afirma o executado, estão disponíveis para o oficial de justiça proceder à avaliação
.

Indefiro o pedido de fls. 1173/1182, posto que se tratam de matérias já discutidas nos autos e o exequente não concorda com a substituição dos imóveis penhorados.

Tendo em vista que o credor hipotecário Banco do Brasil, após solicitar cópias à fl.1165, juntou procuração e autorização de carga e cópias à fl.1.170, tendo acesso aos autos, desnecessário o envio das cópias anteriormente solicitadas.

Contudo, intime-se o Banco do Brasil, por meio de publicação em nome da advogada que subscreveu a petição de fl.1.170, para que em querendo, se manifeste no prazo de cinco dias.

Decorrido o prazo de cinco dias disposto no artigo 877 do CPC, lavre-se o auto de adjudicação.

Formalizado e assinado o auto de adjudicação, expeça-se a carta de adjudicação e o mandado de imissão de posse em favor do exequente.

Como consta da decisão recorrida, e, nesse ponto, a agravante não combateu os fundamentos, as matérias deduzidas no presente agravo já foram apreciadas e há muito rejeitadas, inclusive o pedido de substituição dos bens penhorados está acobertado pelo manto da coisa julgada e a alegação de impossibilidade de penhora à falta de matrícula individualizada dos imóveis hipotecados.

Não obstante, à tese de impenhorabilidade do imóvel a ser adjudicado, o proprietário/agravante, de livre e espontânea vontade, porquanto, inexistente alegação de vício de consentimento, ofertou em garantia o imóvel de sua propriedade, não pode agora invocar em seu favor a proteção assegurada pela Lei no 8.009/1990, como remansosa jurisprudência do eg. STJ.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. (...). 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada. 4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico. (...). 7.
Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais
. 8. Recurso especial não provido. (STJ - Quarta Turma - REsp 1559348/DF - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 05/08/2019 -
grifei
).

No tocante à alegação de impenhorabilidade decorrente da hipoteca em favor do Banco do Brasil S.A., e a preferência do crédito hipotecário em relação ao débito objeto do litígio, o que se verifica é que agravante defende direito alheio de titularidade do credor hipotecário, o que é vedado pelo art. 18 do CPC, que estabelece que, ninguém
“
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”;
registre-se que a julgadora ordenou a intimação do credor hipotecário para, querendo, se manifestar nos autos, detendo ele

legitimidade para se opor à penhora dos bens imóveis a ele hipotecados e não o contrário, não possuindo a agravante, nesse particular, interesse processual.

Independente da discussão sobre a legitimidade do credor hipotecário, o fato é que a parte agravante manifesta comportamento contraditório, invocando em sua defesa matérias já transitadas em julgado, lesivas aos deveres inerentes da boa-fé objetiva, sobretudo porque, depois de diversas vezes descumprir os acordos judiciais livremente celebrados e de ficar inadimplente, busca furtar-se do pagamento da dívida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020